Tribunal: TJDFT
Processo: 0717392-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0717392-66.2025.8.07.0000 PACIENTE: WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WESLLAYNE RICHELLY DE OLIVEIRA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (roubo em concurso de agentes e corrupção de menor). Nas razões, a impetrante afirma que não há elementos concretos a indicar a participação da paciente nos crimes, porque ela não aparece nas imagens e não foi mencionada pela vítima. Na ocasião, ela estava conversando em uma praça e apenas correu quando viu os outros fugindo. Invoca o princípio da inocência, registra que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva e alega que a medida não pode ser usada como eventual antecipação da pena da paciente, que é primária, sem antecedentes criminais. Entende desnecessária a prisão, especialmente porque a liberdade da paciente não representa qualquer risco, de modo que medidas cautelares menos gravosas poderiam ser aplicadas. No caso de manutenção da prisão, pede para que seja concedida a domiciliar, porque a paciente tem um filho menor de idade e estaria grávida. Além disso, a investigada não ameaçou ou praticou qualquer violência na data dos fatos. Assim, por entender presentes os requisitos que autorizam a medida, a Defesa requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja expedido o alvará de soltura, relaxando-se a prisão da paciente. Subsidiariamente, pede a revogação da prisão preventiva, ou a concessão da prisão domiciliar, ou, ainda, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal expressa. É fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que defende a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, que empreendeu fuga logo após a prática do crime e foi capturada junto com os outros envolvidos. Confira-se trecho do decreto prisional, anexado em id 71420340 destes autos: (...) No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de roubo contra transeunte, praticado com extrema ousadia, nas dependências de um hotel, em concurso de agentes. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Traz pânico para a vítima e sentimento de insegurança. Além disso, a custodiada ostenta inúmeras passagens pela Justiça. Esteve neste Núcleo em janeiro de 2025, por delito de roubo qualificado. Em abril, voltou neste Núcleo pela prática de receptação. Em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir. Está patente, portanto, o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Indefiro a prisão domiciliar, pois se trata de delito com violência e grave ameaça. Neste exame preliminar, observa-se, da análise dos documentos anexados ao feito principal n. 0722988-28.2025.8.07.0001, que a polícia foi acionada após a ocorrência de um roubo, com uso de arma branca e participação de menores, nas proximidades do Setor Hoteleiro Sul. Iniciada a perseguição, na direção apontada pela vítima e por seguranças do hotel, a polícia visualizou os envolvidos em fuga, incluindo a ora paciente, que também corria em direção ao Setor Comercial Sul, oportunidade em que foram detidos. Os argumentos defensivos, no sentido de que a paciente não teve qualquer envolvimento com os fatos, e apenas correu porque viu os outros correndo, não se sustentam, ao menos neste exame preliminar, pois não parece crível que, sem qualquer motivo aparente, a investigada empreendesse fuga, correndo junto com aqueles que tinham acabado de, supostamente, cometer o crime de roubo. No mais, ao que parece, a liberdade da paciente representa risco concreto à ordem pública, na medida em que, como registrado na decisão acima transcrita, ela tem “inúmeras passagens pela Justiça” e, recentemente, em ao menos duas ocasiões, janeiro e abril de 2025, também passou pelo Núcleo de Audiência de Custódia, presa pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado e receptação, o que aponta para o risco de reiteração delitiva. Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (AgRg no HC n. 899.585/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) As circunstâncias do flagrante, neste contexto, e ao contrário do que sustenta a Defesa, são suficientes a comprovar, ao menos neste momento, não só os indícios de autoria, mas também que a prisão cautelar da paciente se mostra como único meio capaz de frear o impulso delitivo e assegurar a ordem pública. Apesar da alegada primariedade, os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil, exatamente como no presente caso. Da prisão domiciliar No que diz respeito à prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de menor de idade, não há, ao menos neste momento processual, elementos suficientes a indicar que a custodiada é a única e exclusiva responsável pelos cuidados e assistência ao filho. Também não há qualquer comprovação quanto à alegada gravidez. Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça dispensou a necessidade de comprovação de dependência para mães presas preventivamente, contudo, as circunstâncias em que o crime ocorreu, em concurso de agentes, com violência e grave ameaça e corrupção de menores, que, inclusive, participaram ativamente da conduta delitiva, se mostram como razões suficientes para, ao menos por ora, se indeferir o benefício. É importante ressaltar, no ponto, que nossa Corte tem decidido que a condição de mãe de filhos menores de idade não pode servir como salvo conduto indiscriminado, especialmente no caso concreto, onde o crime apurado é de natureza grave e foi cometido com violência. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, entendo que, aparentemente, estão presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal a justificar a prisão preventiva da paciente. Sendo assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de posterior reexame das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator